Tribunal: CARF
Processo: 10830.725083/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/08/2017
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010, alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725083/2018-61
ACÓRDÃO
3001-003.062 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYOVAC BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/08/2017
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17
DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI
no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF
no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de
repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos
julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no
arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.062 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725083/2018-61
2
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual, transcreve-se abaixo o Relatório do Acórdão no 110-
003.781 - 3a TURMA DA DRJ10:
Trata-se de Auto de Infração - AI - (fls. 02/04) lavrado em 28/8/2018 pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas, no valor total de R$
70.721,10, à data do lançamento, relativa a multa aplicada em decorrência de
declaração de compensação não homologada, conforme o Termo de Verificação
Fiscal – TVF - (fls. 05/07).
Conforme o TVF, de acordo com o Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS no
597/2017 de 16/08/2017, houve a não homologação total de compensações, o
que enseja aplicação de multa prevista na legislação (§17 do art. 74 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores).
Cientificado do lançamento em 30/8/2018 (fl. 13) o contribuinte apresentou
Impugnação em 28/9/2018 (fls. 19/25) acompanhada de documentos.
Em sua Impugnação o Sujeito Passivo alega, sucintamente, o que segue.
Que, frente ao despacho decisório que não homologou suas Declarações de
Compensação, apresentou manifestação de inconformidade, ainda pendente de
julgamento, não se podendo falar em decisão definitiva sobre a utilização dos
crédito de IPI, razão pela qual o AI deve ser julgado improcedente.
Que, conforme o CTN, em se tratando de situação jurídica, o fato gerador ocorre
no momento em que tal situação esteja definitivamente constituída. Que, nesse
aspecto, somente poderia ser cabível a aplicação de multa isolada na hipótese de,
em caráter definitivo, a compensação de débitos lhe ser negada.
Que, no presente caso, as autoridades competentes deveriam aguardar o
encerramento da discussão para, na hipótese de decisão definitiva desfavorável
ao contribuinte, lançar a multa isolada.
Acrescenta que, com a apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de
ofício.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.062 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725083/2018-61
3
Refere que o tema encontra-se pendente de análise pelo STF em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) n° 4.905, bem como em Recurso Extraordinário n°
796.939/RS, em que se pleiteia a suspensão das multas isoladas até as decisões
judiciais definitivas.
Portanto, diante de manifestação de inconformidade pendente de julgamento
definitivo, não é cabível a aplicação da multa isolada ora impugnada.
Num segundo tópico alega a impossibilidade de cumulação de multas.
Que há evidente cumulação de multas, visto que, por ocasião da emissão do
despacho decisório lhe foi aplicada multa de mora. Que ambas as multas seriam
punitivas, pois têm como hipótese um ilícito, qual seja, o inadimplemento de
obrigação tributária.
Menciona como importante a ausência de comprovação da gravidade da sua
conduta a ensejar a aplicação da multa de modo que se aplica tratamento
indiscriminado a quem age de boa-fé. Que não pode ser punida pelo simples
exercício de seu direito, qual seja, o de pleitear a compensação com o objetivo de
extinguir débito tributário.
Num terceiro tópico alega que a aplicação da multa isolada é desproporcional à
gravidade da conduta, haja vista a ausência de má-fé, revestindo-se a multa de
caráter confiscatório.
Que a multa aplicada configura ofensa ao princípio constitucional do não-confisco
porque é utilizada como instrumento de majoração da arrecadação tributária.
Que se verifica o caráter confiscatório quando são aplicadas duas sanções pelo
mesmo ato praticado pela contribuinte, punindo-a duplamente.
Repisa, portanto, ser improcedente a aplicação da multa isolada em questão, uma
vez que já fora punida com a aplicação de multa de mora sobre os débitos cuja
compensação não foi homologada.
Que a exigibilidade do crédito tributário decorrente da multa isolada aplicada
deve se encontrar suspensa em razão da apresentação da manifestação de
inconformidade frente ao despacho decisório que denegou suas compensações.
É o Relatório.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do Fato Gerador: 16/08/2017
PENALIDADE.
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
A não homologação de compensação sujeita o contribuinte à multa regulamentar
isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.062 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725083/2018-61
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 16/08/2017
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA (DE OFÍCIO). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DE AMBAS.
Não há impedimento de se aplicar duas multas, uma de mora, referente aos
pagamentos em atraso e outra de ofício, decorrente das compensações indevidas
efetuadas pelo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 16/08/2017
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 10/08/2021, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
09/09/2021 no qual alega:
i)
Que não há cabimento na exigência da multa isolada antes de se esgotarem
os julgamentos referente às compensações realizadas;
ii)
Que é imperativo que a administração tributária federal se curve à
determinação do E. Supremo Tribunal Federal e aguarde até que o órgão
máximo se manifeste acerca da constitucionalidade ou não da multa
prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (RE no 796.939/RS);
iii)
Que não se pode admitir o lançamento da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada
concomitantemente à cobrança da multa moratória no processo do crédito,
sob pena de fazer incidir dupla penalidade em relação ao mesmo fato;
iv)
Que o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional pela violação
ao direito de petição e do princípio da vedação ao confisco, dentre outros; e
v)
Que o direito creditório pretendido é regular e as compensações devem ser
homologadas em sua totalidade;
Ante o exposto requer o acolhimento integral deste Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.062 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725083/2018-61
5
VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
Tendo em conta que o processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, entendo
desnecessário trazer os argumentos da recorrente e analisá-los, uma vez que a referida multa foi
julgada inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
De acordo com o artigo 99 do RICARF, as decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assim, me valho do referido dispositivo para aplicar a tese fixada pelo STF ao
presente caso e dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o Auto de Infração.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 312
DF CARF MF
Original